Tribunal: TJSP
Processo: 2008612-82.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIIÇA GRATUITA E BLOQUEIO DE 30% DO FGTS DA CONTA DO AGRAVANTE. INSURGÊNCIA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL DECORRENTE DE FGTS. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE FINANCEIRA. PESSOA NATURAL. CONJUNTO ENCARTADO QUE CORROBORA A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DEDUZIDA. GRATUIDADE CONCEDIDA. O C. STJ TEM ADMITIDO PENHORA EM CASOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIIÇA GRATUITA E BLOQUEIO DE 30% DO FGTS DA CONTA DO AGRAVANTE. INSURGÊNCIA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL DECORRENTE DE FGTS. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE FINANCEIRA. PESSOA NATURAL. CONJUNTO ENCARTADO QUE CORROBORA A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DEDUZIDA. GRATUIDADE CONCEDIDA. O C. STJ TEM ADMITIDO PENHORA EM CASOS EXCEPCIONAIS, MESMO EM SE TRATANDO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, DESDE QUE NÃO COMPROMETA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA, MANTIDO O BLOQUEIO DE 30% DO FGTS DO DEVEDOR.